Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA LEVE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO CONCURSO MATERIAL NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR LAUDOS E OITIVA DE POLICIAL. CONSUNÇÃO INVIÁVEL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONDUTA SOCIAL CORRETAMENTE DESABONADA. NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR.
1. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa um dos mais importantes postulados para a defesa, porquanto estabelece balizas fixas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório. Ademais, é princípio comezinho do Direito Penal e Processual Penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação" (EDcl no REsp n. 1.565.024/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/12/2019)
2. É desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de citação do concurso material de crimes na inicial acusatória, pois expostos os fatos criminosos, cabe ao sentenciante decidir a correta tipificação penal e a ocorrência de concurso material ou formal de delitos.
3. Comprovada a prática dos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor pelos depoimentos da vítima, de testemunha, laudos periciais e confissão parcial do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Os delitos de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, apesar de serem do mesmo gênero, são autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente. Além de tutelarem bens jurídicos diversos, o crime de embriaguez ao volante se trata de delito instantâneo e já consumado quando da ocorrência da colisão, o que obsta a aplicabilidade do princípio da consunção.
5. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes.
6. Correta a valoração negativa da conduta social quando o sentenciado comete novo crime enquanto em cumprimento de pena. Precedentes.
7. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e razoabilidade, tal como no caso dos autos.
8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime doloso.
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.